Tribunal: TCU
Processo: 014.328/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria integrada para avaliar a segurança, confiabilidade e auditabilidade da sistemática de votação eletrônica, sob responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria na sistemática brasileira de votação eletrônica à cargo do Tribunal Superior Eleitoral, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar, com fulcro no art. 250, III, do RI/TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 315/2020, ao Tribunal Superior Eleitoral que: 9.1.1. revise as práticas adotadas em cumprimento às políticas de comunicação e informação à sociedade a fim de promover a disseminação das informações acerca dos mecanismos de auditabilidade, transparência e segurança da sistemática brasileira de votação, estimular a participação popular nas etapas de fiscalização públicas e elevar o nível de conhecimento e confiança no processo eleitoral, tendo em vista o princípio da transparência, previsto no art. 5o, XXXIII, da CRFB/88, regulamentado pela Lei 12.527/2011 (LAI); 9.1.2. adote providências no sentido de dar maior abrangência e visibilidade à auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso, também chamada de votação paralela, prevista no art. 51, I, da Resolução-TSE 23.603/2019, com vistas a consolidá-la, perante a sociedade, como mecanismo de fiscalização, validação e confiabilidade da urna eletrônica, tendo em vista o princípio da transparência, previsto no art. 5o, XXXIII, da CRFB/88, regulamentado pela Lei 12.527/2011 (LAI); 9.1.3. promova estudos com vistas a identificar formas alternativas de estimular a efetiva participação das instituições qualificadas como entidades fiscalizadoras, nas diferentes etapas de fiscalização da sistemática brasileira de votação nos termos do art. 5o da Resolução TSE 23.603/2019; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Superior Eleitoral, às mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; 9.3. orientar à SecexAdministração que compatibilize o planejamento das próximas fases da fiscalização para acompanhar as etapas de auditoria pública dos sistemas eleitorais, nos termos dos arts. 4 e 5 da Resolução TSE 23.603/2019 e que verifique a viabilidade e pertinência de adotar as sugestões apresentadas pelos Ministros Revisores, conforme exposto nos votos revisor e complementar; 9.4. reconhecer a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD como amicus curiae no processo, com poderes de acesso a peças não sigilosas independente de requerimento de vista e apresentação de memoriais; 9.5. levantar o sigilo dos presentes autos, com exceção de eventuais peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 4o da Resolução-TCU 294/2018; 9.6. restituir os autos à SecexAdministração para continuidade desta auditoria.